Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO E FIANÇA. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a desocupação imediata do imóvel locado
2. Nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, é possível a concessão de liminar para desocupação de imóvel, desde que a ação esteja fundada na falta de pagamento do aluguel e demais encargos e não haja quaisquer das garantias previstas no seu artigo 37.
3. No presente caso, não obstante no momento da propositura da ação o locatário ostentar débito em valor superior à caução prestada na assinatura do contrato, sendo, portanto, insuficiente para adimplir o débito contratual, o contrato também está garantido por fiança, o que inviabiliza a concessão da liminar vindicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.